Tribunal: TJBA
Processo: 0004277-89.2009.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004277-89.2009.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ETEVALDO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, EDUARDO BARRETO DE FREITAS

APELADO: EDVALDO PINTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE EMPREITADA CUMULADA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO PELO RÉU. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança do saldo remanescente de contrato de empreitada e de indenização por danos morais, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu de provar a rescisão unilateral injustificada pelo réu e de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco na distribuição do ônus da prova e se a prova da contratação e da execução parcial dos serviços é suficiente para embasar a procedência do pedido de cobrança do saldo remanescente de R$ 340,00; e (ii) saber se a conduta do réu configura situação excepcional apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A existência do contrato de empreitada e a execução de 94,21% do objeto contratado são fatos incontroversos, admitidos pelo próprio réu em contestação. A controvérsia restringe-se à causa da interrupção da obra.

4 - Ao alegar que foi o autor quem abandonou a obra, o réu assumiu o ônus de demonstrar esse fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo produzido qualquer prova nesse sentido — como notificação extrajudicial, registro de paralisação ou testemunhos —, o fato extintivo não restou comprovado, tornando exigível o saldo remanescente do contrato, com amparo no art. 603 do Código Civil.

5 - O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. A alegação genérica de abalo moral, desacompanhada de demonstração concreta de situação extraordinária que extrapole os dissabores ordinários das relações negociais, não autoriza a condenação indenizatória. O valor residual em discussão — R$ 340,00 — não evidencia, por si só, circunstância de excepcionalidade apta a configurar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento, para reformar a sentença quanto ao pedido de cobrança do saldo contratual remanescente, condenando o réu ao pagamento de R$ 340,00, acrescido de correção monetária e juros de mora legais, mantida a improcedência do pedido de danos morais e readequada a verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004277-89.2009.8.05.0079
, sendo parte Apelante
ETEVALDO MOREIRA DOS SANTOS
e parte Apelado
EDVALDO PINTO DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente